Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000881-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
INGRID CARIBE BASTOS, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO D
E CORIBE
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE.
DECISÃO
RECORRID
A
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

2.

Dessume-se que a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 80
00881
-
83
.202
4
.8.05.0000,
da Comarca de
Coribe
, figurando como parte
Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como parte Agravada
MUNICÍPIO D
E CORIBE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça